Tribunal: TJDFT
Processo: 0713314-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713314-60.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS RIBEIRO MACHADO SIMOES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. DUAS VEZES. INIMPUTABILIDADE EM RAZÃO DE VÍCIO EM DROGAS. NÃO CABIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS TESTEMUNHAIS PARA CAUSA DE AUMENTO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pelo crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, fixando pena de reclusão, em regime semiaberto, e dias-multa. A Defesa pleiteia a absolvição do réu, alegando inimputabilidade devido ao vício em drogas, e subsidiariamente, o afastamento da majorante referente ao uso de arma branca, com base na ausência de apreensão e perícia da faca utilizada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o vício em drogas do acusado configura inimputabilidade ou justifica a instauração de incidente de insanidade mental; (ii) definir se a falta de apreensão e perícia da arma utilizada no roubo afasta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera condição de dependência química do réu, sem indícios de comprometimento psíquico que afete sua sanidade mental, não caracteriza incapacidade para compreensão do ato delituoso, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal e do art. 26 do Código Penal. Não se justifica, portanto, a instauração de incidente de insanidade mental. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é no sentido de que a apreensão e perícia da arma de crime não são essenciais para a aplicação da majorante do emprego de arma, quando o seu uso é comprovado por outros elementos probatórios, como os depoimentos consistentes das vítimas. 5. Os depoimentos das vítimas e a confissão do réu comprovam a autoria e materialidade do crime de roubo majorado, sendo suficiente para embasar a causa de aumento de pena pela utilização de arma branca. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A dependência química, isoladamente, não implica inimputabilidade nem justifica a instauração de incidente de insanidade. 2. A apreensão da arma de crime é prescindível para aplicação da causa de aumento de pena do art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, quando seu uso é comprovado por depoimentos testemunhais. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26 e 157, § 2o, VII; CPP, art. 149. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 22; TJDFT, Acórdão 1904209, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 15.8.2024; TJDFT, Acórdão 1160128, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 21.3.2019. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos II e IV, do Código de Processo Penal, asseverando insuficiência de prova para a manutenção do decreto condenatório e para a caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal; b) artigo 45 da Lei 11.343/2006, defendendo cabível a substituição da pena de prisão por medida de segurança, diante da sua condição de dependente de droga. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 386, incisos II e IV, do CPP, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à higidez das provas, seja quanto à autoria e à materialidade, seja quanto à configuração da causa de aumento, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Outra sorte não colhe o recurso quanto à alegação de ofensa ao artigo 45 da Lei 11.343/2006, pois a turma julgadora não apreciou a matéria por ele disciplinada, apesar de opostos os embargos de declaração, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. “Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012